Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-44.2015.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000522-44.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 008.142.301-21 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE AMARAL - CPF: 057.151.471-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR A POSSÍVEL PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Conselho de Sentença.

2.

Na hipótese, as declarações judiciais da vítima e os testemunhos colhidos em juízo evidenciam que a negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

LEANDRO OLIVEIRA PINHEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO OLIVEIRA PINHEIRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Areanápolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0000522-44.2015.8.11.0026, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II
, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
128046951
, o recorrente almeja sua
impronúncia
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de comprovar a sua autoria delitiva.

Em contrarrazões encartadas no ID
128046954
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 128046955.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
133352698
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
27 de março de 2015, por volta das 19:10, na Rua das Petúnias, s/n, Bairro Planalto, Nova Marilândia/MT, o réu, vulgo “Chandeli”, com o dolo de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu diversos golpes em desfavor da vítima
Patrícia de Amaral
, sua namorada, não conseguindo concretizar seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que a vítima namorava o réu fazia cerca de 08 (oito) meses quando ele, na data dos fatos, chegou à sua casa em nítido estado de embriaguez e iniciou uma discussão. Quando a vítima pediu a
LEANDRO
que fosse embora, ele passou a agredi-la com socos, antes de apoderar-se de uma faca e passar a perseguir a vítima com ela.

Tendo conseguido sair de casa,
Patrícia de Amaral
alcançou a praça central, onde foi, no entanto, alcançada pelo réu, que a jogou no chão e a agrediu com golpes de faca. As agressões foram interrompidas apenas por populares, que intervieram e retiraram o agressor de cima da vítima.
A Polícia Militar foi acionada e, ato contínuo, dirigiu-se ao local e apreendeu o réu em flagrante delito.

Diante desses fatos, o réu foi
denunciado
pelo delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações contidas na Lei n. 11.340/06 [tentativa de homicídio].

Transcorrido o regular processo penal, o d. juízo
a quo
promoveu
emendatio libelli
para capitular o fato conforme a previsão contida no
art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II
, ambos do Código penal [tentativa de feminicídio], após o qual julgou a demanda acusatória
procedente
, culminando na
PRONÚNCIA
do réu, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o recorrente postula sua
impronúncia
, argumentando que os elementos que o implicam no delito não encontram respaldo no arcabouço probatório contido nos autos, eis que consistem majoritariamente
em indícios obtidos na fase inquisitorial, sem respaldo em juízo
.

Da análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito recursal
não comporta acolhimento.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que aviado pelo recorrente, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
, caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, tenho que a
materialidade
da infração penal
se encontra suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (128050683 - Pág. 6); pelo
termo de declarações da vítima (ID 128050683 - Págs. 13-14); pelo termo de declarações de
Luiz Carlos Ferreira
(ID 128050683 - Pág. 16); pelo termo de apreensão da faca utilizada na prática delitiva (ID 128050683 - Pág. 20); pelo relatório policial concernente à localização da faca no local do crime (ID 128050683 - Pág. 29); pelo prontuário médico da vítima (ID 128050683 - Págs. 30-31); e pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas (ID 128050683 – Págs. 137-143); além
da prova oral colhida em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios mínimos suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
LEANDRO OLIVEIRA PINHEIRO
no evento delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, porquanto,
em ambas as fases processuais
, foi indigitado pela ofendida como o agente que teria atentado contra sua vida.

Trata-se de alegação que encontra forte respaldo, ademais, no auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 128050683 - Pág. 5); no boletim de ocorrência que o aponta como autor do fato (ID
128050683 - Pág. 6); no termo de depoimento do policial
Celso Pereira da Silva
(ID 128050683 - Pág. 7); no termo de depoimento do policial
José Carlos Gonzaga
(ID 128050683 - Pág. 10); e no termo de declarações de
Luiz Carlos Ferreira
(ID 128050683 - Pág. 16); além dos testemunhos colhidos em juízo.

Com efeito,
ao ser ouvida perante a autoridade judiciária
, a vítima
Patrícia de Amaral
manteve-se harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva. Contou que namorava o réu fazia algum tempo quando, na data dos fatos, estranhou ele não ter ido buscá-la no frigorífico, onde trabalhava, tampouco dado notícias.

Apesar de ligar para seu número de celular com frequência, naquele dia, a vítima nunca era atendida. Tendo retornado sozinha para casa, surpreendeu-se, portanto, quando o réu chegou por cerca das sete horas da noite.
Patrícia
perguntou onde ele havia estado, mas o réu respondeu de maneira evasiva, limitando-se a dizer “
por aí
”.

Consoante a vítima, por não querer iniciar uma discussão, pediu ao réu que fosse embora, comentando então que iria sair. Quando
LEANDRO
demandou saber para onde ela iria,
Patrícia
lhe disse que não devia satisfações, e essa foi, conforme a vítima, “
a hora que ele se transformou
”.

LEANDRO
havia claramente ingerido bebida alcoólica e tornou-se agressivo, violento nas palavras e também partindo para cima da vítima, agredindo-a com tapas.
Patrícia
narrou em juízo que foi nesse momento em que, apavorada, correu para a pracinha, sendo, no entanto, seguida pelo réu, que se apoderara de uma faca de serra.

O réu então derrubou
Patrícia
no chão e passou a agredi-la com a faca, nos braços e nas pernas, aparentemente em estado de profundo descontrole. Foi interrompido por
Luiz Carlos Ferreira
e por outros populares, que o convenceram a parar e afastaram a vítima dele. Conforme
Patrícia,
“
parece que ele voltou a si. Naquele momento em que ele estava me agredindo, ele não era ele
”.

Foi
Luiz Carlos
quem levou, posteriormente, a vítima para o posto de saúde.
Patrícia
contou que ficou 15 (quinze) dias de atestado, sem conseguir exercer suas funções habituais. Inquirida pela defesa se, caso não houvesse chegado alguém, acreditava que
LEANDRO
a teria matado,
Patrícia
foi contundente: “
acredito que sim, porque ele estava muito descontrolado
” (
vide
oitiva contida no ID
128046956
).

Como se sabe, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos, pois, na maioria das vezes, tais condutas delitivas são levadas a efeito na clandestinidade.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e. STJ:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). – Negritei.

No caso em tela, não obstante o crime, em tese, tenha sido perpetrado, em parte, em um espaço público, tal peculiaridade, por si só, não afasta a clandestinidade da conduta ou o valor probatório das declarações da ofendida.

Ademais, é certo que,
ao menos neste primeiro momento
, o depoimento da vítima
não
pode ser encarado como isolado nos autos ou desprovido de qualquer respaldo no conjunto probatório, pois,
ao ser ouvida em juízo
, a testemunha
José Carlos Gonzaga
, policial militar, ratificou o fato de que
Luiz Carlos Ferreira
informou à força policial que
LEANDRO
estava enforcando a vítima na praça municipal e desferindo contra ela golpes com uma arma branca (
vide
oitiva contida no ID
128046956
).

Dessa forma, embora
Luiz Carlos
tenha, perante a autoridade judiciária, modificado o teor das declarações prestadas na fase inquisitiva – limitando-se a afirmar que conduziu a vítima ao posto de saúde e negando ter comparecido à Delegacia –, não se pode ignorar a força probatória contida no depoimento idôneo do policial militar
José Carlos Gonzaga
, tampouco os relevantes indícios contidos nos documentos que instruíram a presente ação penal e atestaram pela veracidade dessas declarações.

Oportunamente, pontuo que não merece guarida a alegação recursal de que a decisão de pronúncia teria se pautado em elementos obtidos exclusivamente durante a fase inquisitiva, sem qualquer respaldo em juízo. Pelo contrário, a análise dos autos revela, de maneira indene de dúvidas, que a vítima se manteve coerente em ambas as etapas da persecução penal, com suas alegações encontrando respaldo no amplo arcabouço probatório constante nos autos.

Por fim, verifico que, na fase inquisitiva, o réu alegou não se recordar de nada, “
pois estava muito embriagado
” (ID
128050683 - Pág. 22); alegação que manteve perante a autoridade judiciária, consoante se depreende de seu interrogatório (contido no Relatório de Mídias de ID 128046956).

Diante deste cenário, embora haja, nos autos, a tese concernente à negativa de autoria do réu, sustentada principalmente por suas declarações, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
a tese defensiva
não
constitui a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se
, pois, a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo-lhe eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
.

(PACELLI, Eugênio.
Curso de processo penal
. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561). – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
,
refutando-se
, pois, o pedido de impronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO OLIVEIRA PINHEIRO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal (PJe) n.
0000522-44.2015.8.11.0026
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022